Tribunal: TJSP
Processo: 0007000-75.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007000-75.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
JHONATAN
FERNANDO
DA
SILVA
PENHA,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007000-75.2020.8.26.0996 -Voto no 18905
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007000-75.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18905
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS TIPIFICAÇÃO ARTS. 50, VI, C/C O
ART. 39, II E V, E 52, TODOS DA LEP PERDA DOS
DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO JUSTIFICADA
AGRESSÃO
A
AGENTES
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA TUMULTO À ORDEM RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA, em face do Ministério Público,
contra a decisão de fls. 98/100, que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e declarou a interrupção do
prazo para progressão de regime..
Razões às fls. 03/11. Pede sua absolvição por
atipicidade. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta disciplinar de
natureza média ou pela redução da perda dos dias remidos para o mínimo legal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
16/22. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
23.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
108/111, opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007000-75.2020.8.26.0996 -Voto no 18905
3
FUNDAMENTAÇÃO
Consta do comunicado de evento n.o 72/2019 (fl. 28):
“Informo que na data de 25 de Junho de 2019 a equipe
de escolta ECO 203, composta pelos agentes (AEVPs), Michel Nelson
Barbosa, RG: 47858096-4, Paulo Attisano Júnior, RG: 32885413-X,
Daniel Ferreira Rosa, RG: 44050381-4 e Allan Francisco dos Santos,
RG: 32575906-6, realizou a escolta de 40 (quarenta) presos do CDP
Pinheiros IV para o CHSP. Os presos foram transportados em 2 (dois)
veículos, um sendo modelo Ford Cargo de placa FMZ5887, motorista
Luiz Rainazini, RG: 6011320 e o outro sendo de Modelo Ford Cargo de
placa FDR6720, motorista André Luiz, RG: 28633145-7. Quando no
desembarque de presos no setor de inclusão do CHSP, um dos presos,
JHONATHAN FERNANDO DA SILVA PENHA, Matrícula::
9071.16-8, não respeitou os procedimentos de segurança e disciplinares
do local., sendo que o mesmo não acatou ordem do agente de segurança
do setor, senhor Jó Martins de Freitas, RO: 22130488-5, que solicitou
que o mesmo caminhasse com as mãos para trás, e mais, o preso
JHONATHAN, começou a discutir com o agente, dizendo que não
obedeceria ninguém. Foi solicitado então que o preso retomasse para o
veículo de transporte, porém o mesmo recusou. Nesse momento eu me
aproximei para acalmar o preso, porém o mesmo continuou afirmando
que não obedeceria ninguém. A discussão ficou mais acalorada, sendo
que em determinado momento o preso JHONATHAN agarrou meu
fardamento para tentar me agredir. Foi necessário então utilizar uso
moderado da força para imobilizar o preso, sendo que canto eu quanto o
agente (AEVP) Allan Santos conseguimos imobilizá-lo e algemá-lo,
posteriormente o mesmo foi conduzido para o veículo de transporte.”
Custa crer que a desobediência e tentativa de agressão a
funcionários da segurança penitenciária possa ser considerada irrelevante a ponto de
torná-las atípicas, como pretende a Defensoria Pública.
A conduta se subsome ao art. 50, VI, c/c o art. 39, II e
V, ambos da Lei n.o 7.210/1984, bem como ao art. 52, caput, da Lei n.o 7.210/1984,
ante a tentativa de prática de crime doloso.
Os fatos são típicos para falta disciplinar de natureza
grave e, extremamente gravosos, considerando o perigo que o agravante causou,
motivo pelo qual também resta justificada a perda dos dias remidos no patamar
máximo.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007000-75.2020.8.26.0996 -Voto no 18905
4
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR